Tribunal: STF
Processo: HC 195753
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
TITULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o paciente ante os crimes dos artigos 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal e 243 (fornecer bebida alcoólica a criança ou adolescente) da Lei nº 8.069/1990. Narrou que a vítima, à época com 11 anos de idade, faltou à escola e, na companhia de amiga, dirigiu-se à Fazenda Cachenco, onde encontrou dois adolescentes. No local, o paciente, tio de um deles, a ela forneceu bebida alcoólica. Embriagada, caiu em vala. Aproveitando-se da situação tirou a calça e esfregou as partes íntimas no corpo da menor. 
    O Juízo da Primeira Vara Criminal de Sumaré/SP, no processo nº 0002468-26.2017.8.26.0394, condenou-o a 10 anos de reclusão, no regime fechado, considerado o crime do artigo 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal, absolvendo-o quanto ao crime do artigo 243 da Lei nº 8.069/1990. Assentou comprovada materialidade e autoria, reportando-se às declarações da vítima e de testemunhas. Deixou de acolher o alegado no sentido do desconhecimento da idade da menor, ressaltando que o paciente tinha ciência de ser colega do sobrinho, também menor de 14 anos. Concluiu não demonstrado que a vítima mentira sobre a idade, vez que, no depoimento, negou a afirmação. Teve como inviável a desclassificação da conduta para o tipo do artigo 213 (estupro) do Código Penal.
    A Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. A Presidência da Seção de Direito Criminal inadmitiu recurso especial.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o agravo nº 1.632.106, não conhecido pelo Presidente. A Sexta Turma não conheceu agravo interno e desproveu embargos de declaração. O título condenatório transitou em julgado em 11 de novembro de 2020.
    O impetrante sustenta configurado erro de tipo, considerada falsa percepção da realidade em relação à idade da vítima. Afirma adequada a desclassificação para o crime do artigo 213 do Código Penal, realçando que aparentava ser maior de 14 anos. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a desclassificação.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2019.
    A suspensão de título condenatório alcançado pela preclusão maior é excepcional. Revela-se indispensável ilegalidade manifesta.
    O Juízo, na sentença, assentou comprovada materialidade e autoria, no que o paciente, aproveitando-se da embriaguez da vítima, à época com 11 anos de idade, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Relativamente ao alegado quanto ao erro de tipo, concluiu que sabia da idade, tendo conhecimento de ser colega do sobrinho, também menor de 14 anos. Assentou não demonstrado haver mentido sobre a idade, uma vez que, no depoimento, negou a afirmação. Considerado o contexto fático, mostrou-se configurado o crime do artigo 217-A do Código Penal, sendo inviável acolher o arguido sobre a falsa percepção da realidade.
    Em relação à desclassificação da conduta, a prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com menor de 14 anos tem enquadramento no artigo 217-A do Código Penal, afastando a observância do tipo previsto no artigo 213, cuja caracterização pressupõe, além de ser a vítima maior de 14 anos, o cometimento de conjunção carnal ou ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça, circunstâncias sequer narradas na peça acusatória.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator